Tribunal: TCU
Processo: 015.768/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2010/111, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL", visando articular e acompanhar ações e projetos de desenvolvimento local, visando à socialização e difusão de experiências e saberes (no da TCE no sistema: 737/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil AS em desfavor de Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social e de Maria Gisela Piancó do Amaral, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FDR 2010/111 (peça 6) , que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "Articulação e Acompanhamento Institucional", visando articular e acompanhar ações e projetos de desenvolvimento local, visando à socialização e difusão de experiências e saberes. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , peça 97-99, concluiu pela ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RITCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica, no sentido da ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 100) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 11/6/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 20) , em 11/6/2012, e o Edital de notificação do Qualifica (peça 25) , em 18/9/2017, bem como aquela primeira data e Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 26) , em 25/10/2020, ocorreu lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que, entre o Edital de notificação do Qualifica (peça 25) , em 18/9/2017, e o Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 26) , em 25/10/2020 ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição ordinária para os responsáveis, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente para o responsável Qualifica, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.768/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Gisela Pianco do Amaral (XXX.898.223-XX) ; Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social (08.325.358/0001-04) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Carlos André Mendes da Silveira (OAB/CE 19.723) e Ícaro Ferreira de Mendonça Gaspar (OAB/CE 23.876) , representando Maria Gisela Piancó do Amaral. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, para ciência.